Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713615-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 16299788) impetrado por TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado na inscrição em dívida ativa sob o no 50202550745, proveniente do auto de infração no 2.113/2019, lavrado pelo Núcleo de Auditoria no valor de R$ 23.918.730,21 (vinte e três milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e trinta reais e vinte e um centavos) (ID 16299008). A impetrante busca, em síntese, que a autoridade apontada como coatora se abstenha de excluí-la do regime especial de apuração do ICMS previsto na Lei Distrital 5.005/2012, além da nulidade de notificações e do próprio auto de infração no 2.113/2019, bem como da inscrição do débito nele inserido e que culminou na inscrição na dívida ativa. É o relato do essencial. Dispõe o § 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009 que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. A doutrina de Vicente Greco Filho leciona: Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade. (in O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14). No caso, o escopo do mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é, afinal, combater a inscrição do débito na dívida ativa, sob o argumento da existência de recurso administrativo com efeito suspensivo dependente de apreciação. Todavia, nos termos do Decreto Distrital no 35.565/2014, que traz o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, o Secretário, autoridade máxima, possui atribuições de caráter geral e abstrato, conforme se extrai do artigo 210, confira-se: Art. 210. Ao Secretário de Estado de Fazenda cabe o desempenho das seguintes atribuições: I - assistir o Governador e os demais Secretários de Estado do Distrito Federal e orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades da administração do Distrito Federal na área de sua competência; II - coordenar a execução de políticas públicas; III - exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da Secretaria de Estado de Fazenda; IV - orientar e coordenar os aspectos tributários, contábeis, financeiros, patrimoniais e da dívida pública, e acompanhar o desenvolvimento de estudos econômicos no âmbito do Distrito Federal; V - supervisionar os órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda; VI - propor ao Governador medidas que aperfeiçoem a política tributária e financeira, e a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda; VII - firmar convênios, protocolos, ajustes e demais atos no âmbito do CONFAZ e da ABRASF; VIII - propor a nomeação ou a exoneração de ocupantes de cargos de natureza especial e em comissão, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda; IX - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria de Estado de Fazenda; X - executar outras atribuições inerentes ao seu cargo e aquelas que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Não se vê nesse rol a atribuição específica do Secretário de Fazenda para promover a inscrição da dívida ativa, ressaindo evidente não ser o agente público que, por ação ou omissão concreta, lavrou o auto de infração no 2.113/2019 e, consequentemente, lançou a respectiva CDA. De acordo com o Regimento Interno da Secretaria de Fazenda do DF, a inscrição em dívida ativa compete a vários setores, a depender da origem do crédito tributário, exceto ao próprio Secretário de Estado. Reveja-se o teor do normativo: Art. 29. À Gerência de Controle da Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários, compete: (...) III - gerenciar o processo de inscrição e controle de débitos em Dívida Ativa; Art. 31. Ao Núcleo de Gestão do Cadastro da Dívida Ativa, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Gerência de Controle da Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa, compete: I - gerenciar e inscrever em Dívida Ativa os débitos não pagos no âmbito da fazenda pública do Distrito Federal, cuja atribuição de inscrição não seja de outras unidades; Art. 40. À Gerência de Execução de Projetos Especiais, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários, compete: (...) II - promover a inscrição em dívida ativa de débito oriundo de auto de infração, lavrado no âmbito da Gerência; Art. 46. Ao Núcleo de Cobrança de Tributos Indiretos - NUCIN, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Gerência de Cobrança Tributária, compete: (...) III - encaminhar para inscrição em Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes; Art. 50. Ao Núcleo de Parcelamento, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Gerência de Cobrança Tributária, compete: (...) IV - promover a inscrição automática em Dívida Ativa de débitos oriundos de parcelamento; Logo, a autoridade apontada como coatora no presente mandamus, responsável apenas por editar normas e atuar na coordenação da Secretaria, não se enquadra como parte legítima para responder ao pleito aqui deduzido. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ICMS SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar inscrição de dívida ativa de débitos que são objetos de pedido de retificação administrativo não apreciado. 2.1. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança não se enquadra no conceito de autoridade coatora. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no PJe: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITO FISCAL (ICMS) - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - ATO EXECUTÓRIO - SECRETÁRIO DA FAZENDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. I. A competência para a emissão das certidões positivas com efeitos negativos e a suspensão da inscrição na dívida ativa cabe à Subsecretaria da Receita, órgão vinculado ao Secretário de Fazenda. Eventual descumprimento deve ser atacado perante o Juízo fazendário e não perante o Conselho Especial, pois o Secretário de Fazenda não detém a execução do ato. II. Segurança denegada. (Acórdão 711352, 20130020147222MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/9/2013, publicado no DJE: 17/9/2013. Pág.: 1399) MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar atos de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos da competência do Distrito Federal, incluída a inscrição em dívida ativa. (Acórdão 323848, 20030020072584MSG, Relator: GETULIO PINHEIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/8/2008, publicado no DJE: 6/11/2008. Pág.: 23) Desse modo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a denegação da segurança, conforme determina o artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Reveja-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. INDICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1. A correta pontuação da autoridade coatora, para efeito de impetração do mandado de segurança, deve considerar a verificação das disposições normativas a respeito de quem possui competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão da segurança. 2. No caso, uma vez pretendida a atribuição de nota em prova de concurso público, dispõe o edital respectivo que tal se atribui à banca examinadora, sendo, portanto, equivocada a indicação do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que a rigor não tem como fazer concretizar o pedido mandamental. 3. Sem legitimidade passiva ad causam, denega-se a segurança. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 39.902/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013) Com essas razões, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal e denego a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). Custas ex lege. Sem verba honorária, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador